Tribunal: TJPA
Processo: 0022911-54.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0022911-54.2010.8.14.0401

EMBARGANTE: HIRAN FERREIRA MELO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. PRECEDENTES. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal (
fls. 470/490 – ID 7283913
), opostos por
HIRAN FERREIRA MELO
, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP c/c arts. 261 e 262 do Regimento Interno desta corte de Justiça, com o fim de suprir a omissão e contradição a seguir narrada.

Aduz o embargante que o Acórdão ora recorrido é contraditório, na medida em que, muito embora tenha reconhecido a possibilidade da retroatividade da lei mais benéfica ao acusado, qual seja do Decreto-Presidencial nº. 9.847/2019, que alterou a classificação das armas de fogo de 9.0mm, tornando-as de uso permitido, deixou de operar a desclassificação, inovando nos autos ao enquadrar o réu nas disposições do art. 16, inciso IV da Lei de Armas, capitulação que não foi descrita nem na denúncia e nem na sentença, tendo sido reconhecida de ofício por ocasião do julgamento da apelação, o que entende ocasionar a chamada
reformatio in pejus
em desfavor do réu, devendo o feito ser chamado a ordem para sanar a mencionada nulidade.

Discorre acerca de omissão no julgado embargado, uma vez em que se fundou em equívoco repetido desde a denúncia, no sentido de que há informações nos autos de que a pistola LUGER não possui calibre 9mm, mas sim 7.65 mm
,
devendo ser reconhecida a omissão apontada para enquadrar o armamento como sendo de uso permitido.

Assevera, que a arma em questão possui mais de cem anos, em razão disso encontrava-se enferrujada, daí a possibilidade de ser aventada na sentença que o sinal de identificação pode ter sido corroído pelo tempo, e não por responsabilidade do acusado.

Argumenta acerca da omissão quanto a análise da tese de ausência de lesividade da arma, o que ocasionaria a atipicidade da conduta imputada ao réu.

Por fim, pugna pelo prequestionamento de toda a matéria para fim de interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores.

Em sede de contrarrazões (
fls. 496/499 – ID 7283914
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos embargos opostos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 503/513 – ID 7284016
) pelo conhecimento e parcial provimento do aclaratórios, para que seja desclassificada a conduta típica prevista no art. 16 da Lei de Armas, para aquela constante no art.12 do mesmo diploma legal.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP
[1]
, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado (
fls. 442/460 – ID 7283907
), vê-se terem sido

devidamente

apreciadas todas as teses recursais suscitada tanto pela defesa quanto pelo
Parquet
, tendo sido exaustivamente fundamentadas as razões da rejeição da preliminar de reabertura da fase instrutória para realização de perícia destinada a comprovação do potencial lesivo dos armamentos, bem como, no mérito, o não provimento do pleito de desclassificação do delito previsto no art. 16, para aquele constante no art. 12 da Lei n.: 10.866/2003, da alegação de erro de tipo e do requerimento de absolvição por atipicidade da conduta por estar o armamento desmuniciado. Senão vejamos a ementa explicativa do julgado embargado,

verbis
:

APELAÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELAS PRÁTICAS DELITIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/2003 (LEI DE ARMAS) – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. 1)
RECURSO DO ACUSADO – PRELIMINAR DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR A LESIVIDADE DAS ARMAS – REJEIÇÃO
– ESTUDO TÉCNICO CONSTANTE NOS AUTOS QUE APONTA O POTENCIAL LESIVO DOS ARMAMENTOS – CRIMES DE PERIGO ABSTRATO QUE SE CONFIGURAM COM A SIMPLES POSSE DE ARMA DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. PRECEDENTES. 2)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 PARA O ART. 12 DA LEI Nº.: 10.866/2003. PISTOLA QUE TERIA CALIBRE DE USO AUTORIZADO E NÃO RESTRITO – ERRO DE PROIBIÇÃO – DÚVIDA QUANTO AO CALIBRE DO ARMAMENTO QUE JUSTIFICARIA A DESCLASSIFICAÇÃO – IMPROVIMENTO
– PERÍCIA ATESTANDO QUE A ARMA NÃO POSSUÍA NÚMERO DE SÉRIE – USO RESTRITO – SUBSUNÇÃO À TIPIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 16, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV DA LEI DE ARMAS. 3)
ATIPICIDADE DA CONDUTA – POSSE DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA E SEM POSSIBILIDADE DE PRONTA OBTENÇÃO DE MUNIÇÃO – AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO – IMPROVIMENTO
– OS DELITOS EM COMENTO BUSCAM TUTELAR A SEGURANÇA PÚBLICA E NÃO A INCOLUMIDADE FÍSICA – IRRELEVÂNCIA DO RESULTADO DANOSO – DESMUNICIAMENTO DO ARMAMENTO QUE NÃO ACARRETA A ATIPICIDADE DA CONDUTA, AINDA MAIS QUANDO O LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO ATESTA O SEU POTENCIAL LESIVO. IRRELEVÂNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL SE A ARMA ESTÁ OU NÃO MUNICIADA OU SE A MUNIÇÃO ESTÁ OU NÃO AO ALCANCE DAS MÃOS – PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
4) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ART. 12 DA LEI DE ARMAS
. 4.1. O apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) cuja sentença transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não está mais sujeita a acréscimos. Logo, de acordo com o art. 109, V, c/c arts. 110, §1º, todos do CPB, tem-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, cujo último marco interruptivo (publicação da sentença) ocorreu em 17/03/2015 (fl. 303-v), efetivando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal na data de 18/03/2019, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade do apelante, conforme estabelece o art. 107, IV, do CP. 5.
REVISÃO DA PENA, DE OFÍCIO, PARA REDUZIR A REPRIMENDA DO CRIME DESCRITO NO ART. 16 DA LEI DE ARMAS PARA O MÍNIMO LEGAL
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO “A QUO” QUE SÃO ÍNSITAS AO TIPO PENAL.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. EXEGESE DA SÚMULA Nº.: 231 DO STJ.

AFASTAMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PELO CONCURSO DE CRIMES. ESCORREITA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, QUAIS SEJAM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, §2º DO CPB.
5) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA QUANTO A DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – PROVIMENTO
– DECISÃO DESFUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 6)
RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O DO RÉU, declarando-se, DE OFÍCIO, a extinção da pretensão punitiva estatal, em virtude da prescrição na modalidade intercorrente, quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei de Armas, bem como, reduzindo-se a pena para o crime previsto no art. 16 da aludida lei para o mínimo legal, cuja pena definitiva restou quantificada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, DANDO-SE PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, para afastar a fixação do cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Importante destacar, ainda, que não há que se falar em inovação no julgamento do apelo quanto a capitulação do crime de posse de arma de uso restrito, considerando para tanto, o fato de o número de seu registro estar suprimido, conforme

previsão do art. 16, §1º, inciso IV da Lei de Armas, haja vista que, muito embora não tenha sido esta a capitulação imputada ao acusado por ocasião da denúncia ou da sentença, evidencia-se que em momento algum ocorreu a chamada
mutatio libelli
, mas sim, a
emendatio libelli
, descrita no art. 383 do CPP
[2]
, a qual pode ser reconhecida nesta instância recursal por autorização constante no art. 617 do CPP
[3]
.

Com efeito, é reiterada na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual
o réu se defende dos fatos, e não da capitulação a ele imputada
, de modo que não houve qualquer reforma da sentença em prejuízo do acusado quando ele foi efetivamente condenado na origem pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, o que torna inverídica a alegação de que o julgamento embargado alargou a imputação feita ao réu.

Outrossim, a discussão nesse momento processual acerca do calibre do armamento se mostra completamente despicienda, considerando que, estando a arma de fogo encontrada na posse do réu com a numeração de série suprimida, configura-se o crime descrito no art. 16 da Lei de Armas, sendo irrelevante se o calibre do armamento o enquadra como sendo de uso permitido. No mesmo sentido,
verbis
:

Apelação criminal
. Posse ilegal de arma de fogo de numeração raspada. Bem jurídico. A arma de fogo com numeração suprimida ou raspada, independentemente de seu calibre, está equiparada à arma de fogo de uso restrito, nos termos exatos do inciso IV do parágrafo único do artigo 16 da Lei 10.826/2003. Destaque-se que tal inciso não se aplica somente a armas de fogo de uso restrito, mas, sim, a qualquer arma de fogo que, em razão da adulteração ou supressão da identificação, deve ser equiparada a arma de uso restrito. É que o bem jurídico por excelência da lei em questão - que constitui típico direito penal de ordenação social - é, precisamente, o controle do Estado brasileiro sobre o armamento de fogo existente no território nacional. No caso, a arma de numeração suprimida ou raspada ofende, precisamente por essa característica e de modo particularmente eloquente, esse controle administrativo
. (TJSP; Apelação Criminal 0044044-61.2017.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, §1º, INC. IV, DA LEI N° 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 12, DA LEI DE ARMAS. IMPOSSIBILIDADE. NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO.
APENAMENTO. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDO AO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. I - Consoante se verifica das provas colhidas, o réu confessou que portava a arma de fogo, sem autorização legal e regulamentar, relato corroborado pelos depoimentos dos policiais militares, prestados também em juízo, ratificando os elementos da fase extrajudicial.
II - Inviável a desclassificação delitiva, porquanto a arma de fogo apresentava o seu número de série removido. O Estatuto do Desarmamento equiparou as armas de fogo com numeração suprimida ou adulterada àquelas de uso restrito.
III - Ausente fundamentação para exasperação da prestação pecuniária, impositiva sua redução ao patamar mínimo legal. IV - Inviável a concessão da assistência judiciária gratuita e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais ao réu que está assistido por advogado constituído e não comprova a sua hipossuficiência. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Criminal, Nº 50054429820188210023, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 24-03-2022)

Ademais, é irrelevante a perquirição acerca de quem foi o responsável pela supressão da numeração da arma de fogo para a configuração do crime imputado ao réu, classificado como sendo de perigo abstrato, de modo que a simples posse do armamento em tal condição já é capaz de configurar o ilícito, em razão da impossibilidade de identificação do artefato bélico.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de maio de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

[2]
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.

[3]
Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos
arts. 383
,
386
e
387
, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.

Belém, 18/05/2022